Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747965-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUIS MOTA SOUSA DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por EVO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, contra a decisão de ID 78005007, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento interposto em desfavor de LUIS MOTA SOUSA. Em suas razões recursais, a embargante sustenta haver omissão e contradição na decisão. Argumenta, em resumo, serem os relatórios datados de 20/10/2025, 27/10/2025 e 28/10/2025 indicativos de duas alternativas para continuidade do tratamento: hospital de transição ou internação domiciliar (home care). Sustenta ter a decisão ignorado essa prova, assumindo equivocadamente ser a indicação médica exclusiva para hospital de transição. Alega, ainda, que a decisão embargada incorre em grave omissão ao deixar de apreciar a prova documental robusta a demonstrar não ter havido negativa de cobertura por parte da operadora de saúde. Ao contrário, o atendimento domiciliar (home care) foi integralmente autorizado e disponibilizado pela ora embargante, tendo ocorrido recusa da família em iniciar o serviço ofertado, por preferir a internação em hospital de transição. Destaca existir omissão na apreciação da tese de inexistência de obrigação legal ou contratual de custeio de hospital de transição quando há home care disponível e devidamente autorizado pelo plano. Ademais, aduz contradição na decisão ao afirmar ter havido negativa por “dificuldade de contato”, pois os autos demonstram autorização tempestiva do home care e ausência de qualquer entrave para sua implementação (ID 78252935). Contrarrazões apresentadas (ID 78617615). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, a decisão embargada indeferiu o pedido de efeito suspensivo por entender haver obrigação contratual e/ou legal de cobertura do serviço de “transferência para Hospital de Transição” pela operadora de plano de saúde, e por estarem ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pela ré (ID 78005007). Apesar das razões apresentadas pela parte embargante, o documento de ID 77958439 (relatório médico) é expresso na indicação médica para o Hospital de Transição, não o elencando como medida alternativa frente à internação domiciliar (home care) à livre escolha do plano. Nesse sentido, parte de premissa equivocada a embargante ao alegar inexistir negativa na hipótese. Ora, se a indicação expressa e primária (hospital de transição) não foi atendida pelo plano de saúde, manifesta a recusa do tratamento indicado, independente de ter sido supostamente autorizado pela ré, ora embargante, tratamento secundário (home care), o qual, ao que consta, não é bastante para o adequado acompanhando do paciente, idoso de 80 anos. Dentro desse contexto, a decisão embargada foi clara ao afirmar necessitar o autor de transferência para Hospital de Transição, conforme relatório médico (ID 254535076), “o qual atesta a imprescindibilidade do tratamento para sua reabilitação e preservação da vida”, sendo insustentável a negativa da ré, diante da soberania da indicação médica e da obrigação contratual de cobertura. Nesse ponto, embora destaque a agravante, ora embargante, não ter havido “qualquer negativa de cobertura, tampouco entrave burocrático imputável à operadora”, o documento de ID 77958447 - pág. 19, juntado ao feito originário (ID 254535074), demonstra a justificativa burocrática ofertada pela ré ao paciente (dificuldade de contato com o responsável), a qual, como fundamentado na decisão embargada, não é bastante para afastar a expressa indicação médica para o caso. Ademais, quanto à suposta inexistência de previsão legal, contratual ou normativa a impor o custeio de hospital de transição, o ato judicial de ID 78005007 destacou inexistir “diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar, estando dentro desse espectro a internação em hospital de transição. De fato, o que difere é somente o local da internação, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente. A internação domiciliar ou em hospital de transição, como substituição e/ou prosseguimento imprescindível à internação hospitalar não é, pois, um procedimento específico a ser incluído no Rol de Procedimentos da ANS. [...] Nesse aspecto, qualquer cláusula contratual a qual vede a internação domiciliar (o que inclui, a toda evidência, o hospital de transição) em substituição à internação hospitalar convencional viola o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9.656/1998, tendo em vista ser a cobertura obrigatória para os planos de saúde no segmento de internação hospitalar.” Justificou-se, assim, ser dever do plano de saúde custear o tratamento através de hospital de transição, sendo abusiva qualquer cláusula contratual em sentido contrário. Não bastasse isso, o decisum destacou ser evidente a demonstração, pela parte autora (embargada), dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando (ID 78005007): “O perigo de dano também está demonstrado. O autor encontra-se em estado crítico, acamado, dependente de terceiros, convalescendo de cirurgia ortopédica, com complicações infecciosas e metabólicas, necessitando de cuidados intensivos e reabilitação imediata. A demora na transferência pode resultar em sequelas irreversíveis ou óbito, agravando o risco de novas infecções hospitalares e perda da janela terapêutica para reabilitação, conforme ressaltado na decisão agravada. Dessa forma, é evidente ter a autora demonstrado, de maneira inequívoca, os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, a jurisprudência orienta no sentido de ser indevida a recusa, por parte do plano de saúde, em fornecer tratamento em Hospital de Transição, quando prescrito por médico e necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente, sendo considerada abusiva a cláusula contratual excludente dessa cobertura.” Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. A embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Por fim, embora a parte embargada requeira a condenação da embargante por litigância de má-fé, não merece prosperar o referido pedido, porquanto para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não restou evidenciado ter a embargante movido o presente recurso com intuito manifestamente protelatório, tendo apenas se utilizado de seus direitos de ação / defesa, não se verificando, neste momento, comportamento que implique em ato atentatório à dignidade da justiça. Com essas considerações, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator